Tribunal: TJMT
Processo: 1011904-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011904-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA TANAKINHA LTDA - EPP - CNPJ: 26.557.843/0001-87 (AGRAVANTE), SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.051.296/0001-32 (AGRAVANTE), HIDROMAQ SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - ME - CNPJ: 04.815.641/0001-55 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – DEFERIMENTO DO PEDIDO – CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO – CREDITO TRABALHISTA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DA PARTE – LEGITIMIDADE DA PARTE PARA HABILITAR O CRÉDITO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DIVERGÊNCIAS QUANTO AO VALOR CORRETO – CÁLCULO EM DESCONFORMIDADE COM OS PARAMETROS FIXADOS NA SENTENÇA QUE DEU ORIGEM AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA DEFINIÇÃO DO VALOR ATUALIZADO A SER HABILITADO NO PROCESSO RECUPERACIONAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
“A legitimidade para habilitação de honorários sucumbenciais na recuperação no bojo da recuperação judicial, tal qual a execução, pode ser conferida concorrentemente à parte, ainda que referida verba seja de titularidade dos advogados que atuaram no feito
” (REsp 1539429/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) 2. Havendo divergências entre as partes quanto ao correto valor do crédito a ser habilitado nos autos do processo recuperacional, e restando demonstrado erro de aplicação dos juros no valor definido na decisão agravada, mostra-se adequado que os autos sejam remetidos à contadoria judicial, como maneira de viabilizar o contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRANSPORTADORA TANAKINHA LTDA – EPP E SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de “
Habilitação de Crédito
”

(Proc. no 0014515-75.2016.8.11.0041 - Cód. 1109605), apresentado pela HIDROMAQ SISTEMAS HIDRÁULICOS LTDA – ME em dependência aos autos do pedido de
“Recuperação”
formulado pelas agravantes em face de seus credores, deferiu o pedido de habilitação do crédito no valor de R$ 1.920.135,28, classificado como quirografário, e o valor de R$ 180.759,95 em favor da patrona da agravada, classificado como trabalhista, até o limite de 150 salários mínimos (cf. Id. n. 93225973).

As agravantes sustentam que o valor indicado pela agravada está incorreto, e o cálculo apresentado deve ser refeito, para que a atualização seja aplicada conforme os parâmetros estabelecidos na sentença que deu origem ao crédito, e para que sejam extirpados os honorários de sucumbência de 10%, pois não foram arbitrados naquela sentença.

Aduz, ainda, que a agravada é ilegítima para requerer a “
inclusão dos honorários sucumbenciais de titularidade de terceiro, ou seja (...) do próprio patrono, vez que, não pode litigar em nome próprio direito alheio, devendo tal crédito ser postulado pelo respectivo titular por meio de outro incidente”.

Ademais, a agravada não instruiu a habilitação de crédito com a cópia das guias emitidas de custas processuais pagas na distribuição da ação monitória, de modo que o valor indicado também deve ser extirpado do cálculo, em razão da falta de comprovação do verdadeiro valor dispendido.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, “
a fim de que seja realizada uma nova apuração de cálculo, determinando a remessa dos autos a contadoria judicial a fim de que o valor seja atualizado nos termos definido na sentença monitória e conforme a Lei 11.101/05”;
ainda, requer seja excluído o valor referente aos honorários de sucumbência arbitrados na sentença monitória, bem como seja excluído o valor referente às custas processuais; por fim, “
caso entenda que os cálculos apresentados pelos agravantes (estão) corretos, (...)seja habilitado na recuperação judicial o valor de R$ 1.743.557,07 (um milhão, setecentos e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sete centavos), mantendo na classe quirografária, bem como, caso entenda pela legitimidade concorrente do agravado em incluir a verba honorária pertencente ao seu patrono, que seja habilitado o valor de R$ 22.780,66 (vinte e dois mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos) na classe trabalhista”
(cf. Id. no 93225972).

A decisão vinculada ao Id. n. 94237498 se limitou a autorizar o processamento do recurso, pois não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada contrarrazoou o recurso, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. Id. n.

97385499).

No parecer vinculado ao Id. n. 101261984, o MP se pronunciou pelo provimento parcial do recurso,
“para que os autos sejam encaminhados à contadoria judicial como maneira de viabilizar o contraditório e ampla defesa”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A agravada apresentou habilitação de crédito, alegando ser credor das recuperandas na quantia de R$ 2.559.634,07, em decorrência da sentença proferida pelo MMo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “
Monitória”
(Cód. 113816), ajuizada pela agravada contra as agravantes/recuperandas, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos pela agravante, para, declarando o direito da agravada, determinar que a correção monetária fosse contada a partir da data do vencimento, e os juros de mora a partir da citação válida da parte devedora. A sentença condenou as agravantes ao pagamento de custas processuais, e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 20.000,00 (cf. Id. n. 93225984).

Extrai-se dos autos que, inicialmente, a agravada ingressou com cumprimento de sentença para receber o crédito em questão, porém, a execução foi extinta em razão do deferimento da recuperação judicial das agravantes, e por isso, a presente habilitação de crédito foi apresentada (cf. Id. 97398479).

As agravantes apresentaram defesa, alegando, dentre outras coisas, a inépcia da peça de habilitação; que o crédito deveria ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (12/06/2014), bem como, fosse designada perícia técnica para apurar o real valor a ser habilitado (cf. Id. n.

93225978).

Em seguida, a agravada foi intimada para apresentar planilha de cálculo com o valor atualizado até a data do pedido de recuperação judicial; em atendimento à ordem, a agravada apresentou o cálculo vinculado ao Id. n. 93225986, apontando um valor total de R$ 2.301.908,76.

A administradora judicial emitiu parecer, concordando parcialmente com o cálculo apresentado, para habilitar o valor de R$ 1.920,135,58, ressalvando, porém, que o valor correto dos honorários advocatícios, considerando o percentual de 10%, é de R$ 180.759,95. (cf. Id. n. 42834808 – 43-45)

Em seguida, o MP opinou pela retificação parcial do crédito, nos mesmos termos da manifestação da administradora judicial (cf. Id. n. 42834808 – 47/29)

Então, sobreveio a decisão agravada, que, como já relatado, deferiu o pedido de habilitação do crédito no valor de R$ 1.920.135,28, classificado como quirografário, e o valor de R$ 180.759,95 em favor da patrona da agravada, classificado como trabalhista, até o limite de 150 salários mínimos (cf. Id. n. 93225973).

No que diz respeito aos honorários devidos à patrona da agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em admitir a legitimidade concorrente da parte para habilitação dos honorários advocatícios na recuperação judicial, apesar de pertencerem ao advogado, não sendo necessária a propositura de demanda autônoma.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE. CONCORRENTE. ADVOGADO. PARTE. SÚMULA No 306/STJ. HABILITAÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ART. 538 DO CPC/1973. MANUTENÇÃO DA MULTA. (...)4. A legitimidade para habilitação de honorários sucumbenciais na recuperação no bojo da recuperação judicial, tal qual a execução, pode ser conferida concorrentemente à parte, ainda que referida verba seja de titularidade dos advogados que atuaram no feito, 5. Se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assegura ser possível a execução da verba honorária de sucumbência juntamente com o crédito da parte, por coerência, também deve ser permitida que a habilitação seja promovida pela parte, sem a necessidade de pedido autônomo dos patronos que a representaram na demanda. (...) (REsp 1539429/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)

Quanto ao valor discutido no presente processo, eis o que ficou definido na sentença proferida nos autos da ação monitória, conforme cópia vinculada ao Id. n. 93225984:

Extrai-se da planilha de cálculo apresentada pela parte credora, que os juros sobre o valor referente ao cheque de R$ 247.943,00 foram aplicados entre os dias 30/06/2009 a 01/01/2016; no cheque de R$ 134.390,00, os juros foram aplicados entre os dias 28/08/2016 a 12/06/2014, e quanto ao cheque de R$ 327.976,00, foi calculado o período compreendido entre 05/08/2008 e 12/06/2014 (cf. Id. n. 93225986).

Portanto, ao que parece, o cálculo dos juros moratórios realmente não respeitou a data da citação válida do devedor, que, conforme a cópia do andamento processual apresentada pela agravante, é o dia /09/2009; além disso, a conta referente ao primeiro cheque, não levou em consideração a data final, indicada na parte superior da própria planilha apresentada, qual seja, o dia 12/06/2014 (cf. Id. n. 93225986).

Ademais, não consta da sentença da ação monitória honorários de 10%, mas tão somente os de R$ 20.000,00, indicados na planilha apresentada pela parte credora.

No caso, desde a primeira manifestação nos autos, as agravantes pedem que os autos sejam encaminhados à contadoria judicial, e essa realmente é a solução mais adequada, além de justa para todos os envolvidos.

Diante do exposto, e, em consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, e determinar a remessa dos autos a contadoria judicial.

Custas pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022